Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-02.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 – Pretensão do réu de afastamento da sua condenação ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 – Pretensão do réu de afastamento da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao empréstimo objeto da ação, por falta de interesse processual. ADMISSIBILIDADE: Inexistência de descontos das parcelas do empréstimo impugnado no benefício previdenciário do autor. Banco credor que efetuou o cancelamento do empréstimo antes do vencimento da primeira parcela e antes do ajuizamento da presente ação. Ausência de interesse processual quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao empréstimo objeto da ação. Extinção do processo nos termos do art. 485, VI do CPC quanto ao referido pedido. Dano moral não configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.